Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701087-23.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERALICE DA SILVA ALMEIDA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela VERALICE DA SILVA ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que julgou procedente a ação monitória. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Apesar da condenação, a parte ré, ora apelante, ofertou o pagamento parcelado da dívida, sendo possível vislumbrar a possibilidade de conciliação entre as partes. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, DF, 22 de julho de 2021 17:29:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador